Tribunal: TJDFT
Processo: 0701463-30.2020.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de apelação cível interposta pelo BANCO ITAUCARD S.A., em vista da r. sentença que, nos autos de ação de ação de busca e apreensão com cláusula de alienação fiduciária, ajuizada em desfavor de JOSIANO DE LIMA, indeferiu a petição inicial com fundamento no artigo 321, parágrafo único, e julgou extinto o processo sem apreciação do mérito, nos termos do 485, I, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que o requerente não cumpriu o comando que determinou a emenda à petição inicial para que informasse o endereço do Réu e justificasse o ajuizamento da ação em foro diverso do domicílio do consumidor. Inconformado, recorre o Autor em busca da cassação da r. sentença ID 23109672. Em síntese, afirma que “após o insucesso na localização do requerido, o juízo proferiu sentença extintiva trazendo por fundamento que a não localização da ré configuraria ausência de pressupostos processuais dando fim à lide com base no artigo 485, IV” do CPC. Aduz que “(...) foram realizadas diversas diligências na Busca do bem dado em garantia e do requerido, sendo que por não restar frutífera as diligências, requereu a concessão de prazo para a busca de endereços do réu”, entretanto, “o Magistrado proferiu sentença extinguindo o feito por conta de ter decorrido anos sem sucesso na localização da ré”. Frisa que “o autor a tem o direito de requerer a citação por edital da ré, desde que haja o esgotamento de todas as tentativas de localização da ré”. Sustenta que o entendimento do e. STJ, nos termos da Súmula n. 106, é que o exequente não pode “sofrer os efeitos da prescrição por não citar o executado quando estivesse agindo na busca de efetivar a medida”. Narra que “de acordo com o Douto Magistrado prolator da decisão ora guerreada, o fato de o autor da ação não adotar as medidas necessárias para a viabilização da citação do requerido daria ensejo a extinção da demanda, diante da falta de pressuposto de constituição do processo”. Afirma que “ainda que se entenda que o autor deveria impulsionar o feito, fornecendo os meios para a citação do recorrido, sua inércia seria equivalente a “não promover os atos e as diligências que lhe incumbir”, nos termos do inciso III, do art. art. 485 do CPC e não falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo”. Nesse caso, conclui pela necessidade de intimação pessoal para que o processo seja extinto por falta de andamento, nos termos do §1o do citado artigo. Pugna pelo prequestionamento do artigo 485, incisos III, §1o, e IV, do CPC. Colaciona julgados para corroborar suas teses e, ao final, pugna pelo provimento do recurso. Preparo regular, ID 23109673 – pág. 1/2. Não houve retratação, ID 23109675. Embora citado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 331, §1o, do CPC, o Requerido deixou transcorrer o prazo in albis, ID 23109714. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. É o que se verifica na espécie, tendo em vista que a apelação interposta não impugnou os fundamentos da r. sentença, de maneira que não atende ao pressuposto da impugnação especificada exigida no referido preceito legal. Com efeito, cotejando os argumentos deduzidos no recurso, infere-se que não há correlação lógica entre eles e a r. sentença, uma vez que a apelante não impugnou as razões postas na r. sentença, mas, ao contrário, tratou de questão diversa daquela analisada. Embora a Autora/Apelante invoque o prosseguimento do feito, em sua peça recursal, não há qualquer referência aos argumentos da sentença que ensejaram a extinção do processo sem exame do mérito, consistente, no indeferimento da inicial, eis que, após sucessivas intimações para proceder emenda à inicial, o Apelante não cumpriu a determinação judicial. Confira-se: Vistos. BANCO ITAUCARD S/A ajuizou AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO com pedido de tutela de urgência em desfavor de JOSIANO DE LIMA, partes devidamente qualificadas nos autos. DECIDO de forma concisa. O feito encontra-se paralisado, não podendo prosseguir sem que tenha sido promovido seu andamento pela parte interessada. Não havendo o demandante atendido ao comando deste juízo, não pode, evidentemente, ficar a atividade jurisdicional à mercê de seu interesse em comparecer para dar prosseguimento ou não ao feito. De fato, a parte autora deixou de promover atos e diligências que lhe competiam, especialmente por não ter atendido às determinações contidas nos despachos de emenda de ID’s 60266568, 62335503 e 62775763. Ora, é dever da parte autora cumprir as determinações judiciais destinadas a suprir a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e das condições da ação (legitimidade das partes e interesse processual). Quando a parte autora deixa de atender aos atos de sua responsabilidade no início da lide, ocasiona a extinção do feito. No caso em tela, mesmo intimada pelo juízo, a parte autora não supriu as irregularidades apontadas na petição inicial, ou seja, deixou de cumprir as diversas determinações de emendas constantes nos despachos de emenda de ID’s 60266568, 62335503 e 62775763, o que motiva o indeferimento da petição inicial. Cito precedentes do TJDFT: “PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ORDEM NÃO CUMPRIDA. CONDUTA OMISSIVA DA PARTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO. Não obstante a reconhecida possibilidade de emendas sucessivas, quando necessárias ao esclarecimento de questões que dificultem o julgamento pelo magistrado, tal raciocínio não se aplica ao caso do autor que não adota conduta diligente no sentido de sanar as irregularidades determinadas pelo juízo ou, ainda, se nega a prestá-las por entendê-las desnecessárias. Conferida, portanto, oportunidade ao autor para o suprimento da inicial e persistindo os vícios, em face exclusivamente de sua conduta omissiva, cumpre ao magistrado indeferir liminarmente a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, por lhe faltar pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão n.849999, 20141310056439APC, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2015, Publicado no DJE: 24/02/2015. Pág.: 227) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. IRREGULARIDADES APTAS A DIFICULTAR O JULGAMENTO DA DEMANDA. EMENDA. NÃO REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Proposta a demanda, cabe ao juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual. 2 - Compete às partes cumprir com precisão e no tempo fixado, as determinações judiciais ou, caso delas discordem, interpor o recurso cabível na espécie. 3 - Cabe à parte interpor o recurso cabível ou esclarecer ao juízo quanto à desnecessidade da medida determinada. Aplica-se o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil quando configurado o descumprimento da determinação judicial. 4 - Apelação Cível conhecida e desprovida”. (20161210017192APC - 0001686-63.2016.8.07.0012 - Res. 65 CNJ Registro do Acórdão Número: 998013 Data de Julgamento: 15/02/2017 Órgão Julgador: 5a TURMA CÍVEL Relator: ALVARO CIARLINI Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 08/03/2017 . Pág.: 342/344) Como se trata de emenda da petição inicial, é despicienda a intimação pessoal da parte, pois o §1o do art. 485, de redação clara, assinala que apenas nas hipóteses dos incisos II e III, será exigível a intimação pessoal da parte para se viabilizar a extinção do feito. Veja-se, a propósito a jurisprudência do E. STJ: "AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL DESPACHO DETERMINANDO EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL INTIMAÇÃO PESSOAL PREVISTA NO ART. 267, § 1o, DO CPC. DESNECESSIDADE. 1. Esta Corte tem entendimento assente no sentido de que, tratando-se de extinção do processo por indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte é desnecessária. 2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no Resp 1095871 / RJ, 4a Turma, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, j . 24/3/2009, DJe. 06/4/2009). "PROCESSUAL CIVIL - ARTS. 267, § 1o E 284, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - PETIÇÃO INICIAL - EMENDA - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO EXCLUSIVA - AUSÊNCIA DE PEDIDO - VALIDADE DA INTIMAÇÃO REALIZADA A UM DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. 1. É desnecessária a intimação pessoal da parte quando se tratar de extinção do processo por indeferimento da petição inicial. A regra inserta no § 1°, do art. 267, do CPC, não se aplica à hipótese do parágrafo único do art. 284 do CPC. 2. O STJ assentou o entendimento de que estando a parte representada por mais de um advogado é válida a intimação por publicação a um dos patronos constantes da procuração juntada aos autos, quando não há requerimento para intimação exclusiva a um dos causídicos. 3. Recurso especial não provido." (REsp 1074668 / MG, 2a Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, j.06/11/2008, DJe. 27/11/2008). "PROCESSUAL CIVIL RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO À COMPENSAÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE FINSOCIAL INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA À INICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 284, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO REALIZADA VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. IN APLICAÇÃO DO ART. 284, § 1o DO CPC. HIPÓTESE FÁTICA DIVERSA. 1. O art. 284, do CPC, prevê que "Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial." 2. A falta da correção da capacidade processual (art. 37, § único do CPC), pressuposto de existência da relação jurídica, bem como de juntada de planilha de cálculos atualizada na fase executória pela parte devidamente intimada (fls. 104), importa na extinção do feito sem julgamento do mérito, independentemente de citação pessoal da autora, por não se tratar de hipótese de abandono da causa (art. 267, III do CPC), que a reclama. (...) 5. Destarte, em não sendo hipótese de incidência dos incisos II e III, do supracitado dispositivo legal, resta dispensada a intimação pessoal da parte, porquanto suficiente a intimação do advogado para a apresentação da procuração judicial. 6. Agravo Regimental desprovido." (AgRg no AgRg nos EDc no REsp 723.432/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, j . 04/03/2008, DJe 05/05/2008). Dessa forma, em face das irregularidades apontadas na petição inicial e não supridas pela parte requerente, alternativa não resta senão a extinção do presente feito, com a faculdade de a parte demandante manejar novamente a ação tão logo supra as apontadas irregularidades. Isso posto, indefiro a petição inicial com fulcro no art. 321 e parágrafo único c/c o art. 330, inciso IV do CPC, razão pela qual extingo o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, incisos I, IV e VI da lei adjetiva civil. Custas, caso haja, pela autora. Sem honorários. Operada a preclusão, dê-se baixa na Distribuição e arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Em suas razões recursais, porém, o Apelante narra situação diversa dos autos e limita-se a afirmar que “correta seria a prolação de sentença com fundamento no inciso III do artigo 485 do Código de processo Civil, com prévia intimação pessoal, o que não ocorreu”. Relata que após diversas tentativas de busca e apreensão do bem e citação da parte Requerida, a demanda teria sido extinta diante da “inércia do demandante em indicar novo endereço” para que o mandado de busca e apreensão fosse cumprido, ID 23109672 - Pág. 4. Contudo, o que se verifica dos autos é que a petição inicial sequer chegou a ser recebida, eis que, após sucessivos despachos de emenda à inicia para que o Requerente informasse o endereço do Réu e justificasse o ajuizamento da ação em foro diverso do domicílio do consumidor, o Requerente deixou transcorrer in albis o prazo, deixando de supriu as irregularidades apontadas na petição inicial. Nesse contexto, a questão referente ao cumprimento da determinação da emenda, ponto central da r. sentença, não foi impugnada pelo Apelante, que, de forma desconexa com o decisum, defendeu, por diversas oportunidades, apenas que não houve abandono da causa pelo autor e que a falta de intimação para dar andamento ao feito no prazo de 48 horas, impediria a extinção pelo abandono. Portanto, a matéria posta no apelo é estranha ao presente feito, evidenciando-se afronta ao princípio da dialeticidade. Nessa linha de entendimento, confiram-se precedentes desta colenda Corte: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. RECURSO VOLUNTÁRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. DIALETICIDADE. VIOLADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO. HOSPITAL PARTICULAR. INCLUSÃO. UTI. DESPESAS. INCLUSÃO. LISTA. CRIH. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. (...) 4. Recurso voluntário não conhecido e remessa necessária não provida. (Acórdão n.987735, 20150110805708APO, Relator: LEILA ARLANCH 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 19/12/2016. Pág.: 994-1011); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. ARTIGO 198, INCISO I, DO ECA. PESSOAS JURÍDICAS. NÃO EXTENSÍVEL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS EM DOBRO. ARTIGO 1.007, § 4o, do CPC. 1. As razões recursais devem tratar especificamente dos fundamentos da decisão recorrida, caso contrário haverá evidente afronta ao princípio da dialeticidade. (...) 3. Embargos de Declaração não conhecidos. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.974751, 20120130060246APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 24/10/2016. Pág.: 746-754) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ RESOLVIDA. DIALETICIDADE RECURSAL VIOLADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Nos termos do inciso III do artigo 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que não implica em violação ao princípio da segurança jurídica ou sequer de outros preceitos constitucionais atinentes à matéria. 2. As contrarrazões não são o meio processual adequado para impugnar os atos decisórios no processo, limitando-se a contrarrazoar as razões recursais lançadas pela parte contrária. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1178583, 07007607220198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 18/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido. 2. Interposto o recurso, não é possível emendar as razões recursais, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1178172, 07087916120188070018, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no PJe: 17/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da apelação cível, por afigurar-se manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Sem honorários. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 05 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA